Tribunal: TJMT
Processo: 0006599-46.2012.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006599-46.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0001-95 (APELANTE), BRUNO MAXIMO FRANDALOSO - CPF: 703.485.151-46 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (APELANTE), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (APELANTE), SECURANT DO BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (APELADO), MARCELO LIBERMAN - CPF: 151.621.448-00 (APELADO), CARLA CINELLI SILVEIRA - CPF: 304.880.278-96 (ADVOGADO), SECURANT, INC - CNPJ: 10.681.539/0001-07 (APELADO), SECURANT DO BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 10.336.589/0001-57 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL. SUCESSIVAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO NOS TERMOS DO ART. 921 DO CPC. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI No 14.195/2021. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA. contra sentença proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança fundada em rescisão de contrato de prestação de serviços para entrega e instalação do sistema de gestão de combustível “Securant FuelSafe”, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.

A recorrente sustenta inexistência de inércia processual, afirmando ter promovido sucessivas diligências executivas ao longo de toda a tramitação do feito, inclusive pesquisas patrimoniais, requerimentos de desconsideração da personalidade jurídica, tentativas conciliatórias e posterior redirecionamento da execução aos sócios da empresa executada, culminando em efetiva constrição patrimonial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada a prescrição intercorrente diante da prática contínua de atos executivos pela exequente; e (ii) saber se, sob a disciplina anterior à Lei no 14.195/2021, a ausência de decisão formal de suspensão da execução impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

A configuração da prescrição intercorrente pressupõe paralisação processual imputável ao credor, circunstância não verificada quando demonstrada atuação contínua da parte exequente na busca da satisfação do crédito.

O histórico processual evidencia sucessivos impulsionamentos promovidos pela credora desde o ajuizamento do cumprimento de sentença, incluindo requerimentos de pesquisas patrimoniais via BacenJud, Renajud, Infojud e SREI, pedido de desconsideração da personalidade jurídica, inclusão da executada em cadastros restritivos e tentativas reiteradas de composição consensual.

A ausência de localização imediata de bens penhoráveis e a frustração das diligências executivas não se confundem com abandono processual, sobretudo quando evidenciada atuação persistente da credora na persecução patrimonial do devedor.

Sob a redação originária do art. 921 do CPC, vigente durante praticamente toda a tramitação executiva, o início da fluência da prescrição intercorrente dependia de decisão judicial formal suspendendo a execução pelo prazo legal de um ano, providência inexistente nos autos.

A disciplina introduzida pela Lei no 14.195/2021 não possui incidência retroativa apta a alcançar situações processuais consolidadas sob regime jurídico anterior, especialmente quando ausente o pressuposto procedimental indispensável previsto no art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC.

O redirecionamento da execução aos sócios decorreu da superveniente constatação de baixa da pessoa jurídica executada perante a Receita Federal e da identificação de indícios de responsabilidade patrimonial dos corresponsáveis, não sendo possível imputar à exequente conhecimento prévio de circunstâncias reveladas apenas no curso das diligências executivas.

A efetiva constrição patrimonial realizada sobre ativos financeiros do executado MARCELO LIBERMAN, além da localização de veículos em seu nome, evidencia a utilidade concreta da atividade executiva e afasta a alegação de prescrição intercorrente.

O bloqueio efetivo de ativos financeiros constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC, circunstância incompatível com a extinção da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com o restabelecimento integral dos atos constritivos anteriormente efetivados, inclusive bloqueios e pesquisas patrimoniais já deferidos.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA.

-
Id-358535462, no qual se insurge contra sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, constante do
–
Id-358535447, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
no. 0006599-46.2012.8.11.0003, proposta em desfavor de
SECURANT DO BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA., SECURANT, INC. e MARCELO LIBERMAN
,
com o objetivo de reformar sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança referente à rescisão de contrato de prestação de serviços para entrega e instalação do sistema de gestão de combustível “Securant FuelSafe”.

Alega a parte apelante que ajuizou ação de cobrança em 04/06/2012, distribuída perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, visando à restituição de valores pagos em razão da rescisão contratual. Sustenta que a empresa SECURANT DO BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. foi regularmente citada, mas deixou de apresentar contestação, culminando na prolação de sentença de procedência em 21/05/2013, que condenou a requerida à devolução da quantia de R$ 44.100,00, acrescida de correção monetária e juros legais, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 20/06/2013. Afirma que, em 14/08/2013, requereu o início do cumprimento de sentença, sendo a executada intimada para pagamento, sem qualquer manifestação ou adimplemento.

Em suas palavras, desde então, passou a adotar “diversas e sucessivas diligências visando à satisfação do crédito, demonstrando atuação contínua e diligente”, dentre elas: “pedido de penhora via BacenJud”, “pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Apelada”, “novas pesquisas via BacenJud, Renajud e Infojud”, “ampliação das pesquisas via Infojud”, “pedido de inclusão da executada em cadastros de inadimplentes”, “novas tentativas de localização de bens via BacenJud, Renajud, Infojud e SREI”, além de sucessivos “requerimentos de designação de audiência de conciliação”. Relata ainda que, em 12/04/2024, informou a baixa definitiva da empresa SECURANT DO BRASIL nos registros da Receita Federal e requereu o redirecionamento do cumprimento de sentença para os sócios MARCELO LIBERMAN e SECURANT, INC., com inclusão destes no polo passivo e realização de pesquisas patrimoniais em seus nomes.

Sustenta que, após a inclusão dos sócios no polo passivo, requereu a expedição de cartas de citação e intimação, cujos avisos de recebimento foram positivos, sem apresentação de defesa. Aduz que, em 04/10/2024, requereu a indisponibilização de ativos financeiros via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a inclusão dos executados em cadastros de inadimplentes, informando que o débito atualizado correspondia a R$ 269.370,16. Afirma que houve efetivo bloqueio de valores nas contas de MARCELO LIBERMAN, no montante de R$ 51.471,65, além da localização de três veículos em nome do executado.

Argumenta que somente após a efetiva constrição patrimonial o executado MARCELO LIBERMAN apresentou manifestação nos autos, alegando prescrição intercorrente e impenhorabilidade dos valores bloqueados. A apelante afirma ter impugnado tais alegações, demonstrando “a inaplicabilidade da prescrição intercorrente, à luz da redação anterior do art. 921 do CPC, da irretroatividade da Lei no 14.195/2021, da inexistência de suspensão processual, da ausência de inércia e da interrupção do prazo prescricional pelo bloqueio realizado em 27/02/2025”.

Sustenta ainda que, apesar disso, o juízo de origem proferiu sentença extinguindo a execução por prescrição intercorrente, reconhecendo o “esforço da exequente”, mas entendendo suficiente o lapso temporal decorrido, condenando-a ao pagamento das custas processuais. Aduz que opôs embargos de declaração apontando omissões e contradições, especialmente quanto à “irretroatividade da Lei no 14.195/2021”, à “inexistência de suspensão nos termos do art. 921, §1o, do CPC (redação anterior)” e à “ausência de definição do termo inicial da prescrição”, os quais foram rejeitados.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a sentença recorrida violou o regime jurídico aplicável à prescrição intercorrente previsto na redação original do art. 921 do CPC, segundo a qual o prazo prescricional somente teria início após o transcurso de um ano de suspensão formal do processo, mediante decisão judicial expressa, o que jamais ocorreu nos autos. Defende que “jamais foi proferido despacho judicial determinando a suspensão formal do feito pelo prazo de 1 (um) ano”, razão pela qual “não se iniciou o prazo anual previsto no art. 921, § 1o, tampouco o dies a quo da prescrição intercorrente”.

Alega também a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei no 14.195/2021, sustentando que o novo regime da prescrição intercorrente “não pode retroagir para alcançar fatos processuais pretéritos”, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Afirma que, mesmo sob a ótica da legislação posterior, não houve transcurso do prazo prescricional quinquenal, especialmente porque a constrição patrimonial realizada em 27/02/2025 interrompeu eventual prazo em curso, nos termos do art. 921, §4o-A, do CPC.

Sustenta ainda que o histórico processual demonstra atuação diligente e contínua, incompatível com qualquer alegação de abandono da execução, asseverando que “não há qualquer lapso contínuo de 5 (cinco) anos de inatividade útil imputável à Apelante”. Acrescenta que a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação adequada, pois reconheceu a prescrição intercorrente sem indicar o marco inicial “dies a quo” utilizado para a contagem do prazo prescricional, deixando de esclarecer “se houve, ou não, decisão judicial formal suspendendo o processo”, “quando teria se iniciado eventual período de suspensão”, “a partir de qual data específica passou a fluir o prazo prescricional” e “qual lapso temporal concreto teria sido considerado”.

Sustenta, por fim, que é indevida a condenação da exequente ao pagamento das custas processuais, diante da vedação expressa contida no art. 921, §5o, do CPC, segundo o qual a extinção do processo por prescrição intercorrente deve ocorrer “sem ônus para as partes”, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

Por fim, requer o recebimento da apelação com efeitos devolutivo e suspensivo, especialmente para impedir o levantamento ou devolução dos valores bloqueados via SISBAJUD; no mérito, requer o integral provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença e convalidar as medidas constritivas já efetivadas. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, além da condenação dos apelados ao pagamento das verbas sucumbenciais e honorários recursais.

A Apelada apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-358535467.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
com o objetivo de reformar sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança referente à rescisão de contrato de prestação de serviços para entrega e instalação do sistema de gestão de combustível “Securant FuelSafe”.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente, especialmente diante do histórico processual revelador de sucessivas diligências promovidas pela exequente ao longo de toda a tramitação executiva, bem como da incidência do regime jurídico anterior à Lei n.o 14.195/2021.

O recurso merece provimento.

A análise detida do histórico processual evidencia, com absoluta clareza, que a hipótese dos autos não revela abandono processual, desídia ou inércia imputável à exequente, mas precisamente o oposto: demonstra atuação contínua, reiterada e diligente da credora na busca da satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

A sentença recorrida reconhece, inclusive, “o esforço envidado pelo exequente”, mas conclui pela ocorrência da prescrição intercorrente exclusivamente em razão do lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da execução. Todavia, o simples transcurso do tempo, desacompanhado de inércia processual juridicamente qualificada, não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente, sobretudo à luz do regime jurídico aplicável ao caso concreto.

Conforme se extrai dos autos, o cumprimento de sentença foi requerido em 14/08/2013, após o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorrido em junho de 2013. Desde então, a exequente/Apelante promoveu sucessivos impulsionamentos processuais, sem qualquer intervalo apto a caracterizar abandono do feito.

O acervo documental revela que, em 01/08/2014, a exequente requereu penhora
on-line
via BacenJud, diligência deferida judicialmente, embora posteriormente frustrada.

Em 30/04/2015, formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, buscando a inclusão de SECURANT INC. e MARCELO LIBERMAN no polo passivo, diante de indícios de confusão patrimonial.

Posteriormente, em 24/08/2015, reiterou pedidos de pesquisas patrimoniais via BacenJud, Renajud e Infojud, novamente deferidos pelo Juízo.

Em 26/02/2016, requereu ampliação das pesquisas fiscais relativas aos exercícios de 2013 e 2014.

Não bastasse isso, em 11/10/2017, a exequente promoveu nova rodada de pesquisas patrimoniais e requereu a inclusão da executada em cadastros restritivos de crédito, providência efetivamente implementada via Serasajud. Já em 26/06/2018, voltou a requerer pesquisas via BacenJud, Renajud, Infojud e SREI, todas voltadas à localização de ativos penhoráveis.

Nos anos subsequentes, a recorrente insistiu em tentativas conciliatórias, formulando pedidos de designação de audiência em 01/10/2019, 21/10/2020 e 24/11/2020, providências deferidas pelo Juízo, com expedição de edital e realização de audiência à qual compareceu exclusivamente a credora.

Em 2022, reiterou pedidos conciliatórios, inclusive indicando endereços atualizados para intimação da executada.

A sequência processual afasta, de modo inequívoco, a tese defensiva de abandono do feito.

Com efeito, a prescrição intercorrente pressupõe paralisação imputável ao credor, circunstância que não se verifica quando há sucessivos requerimentos voltados ao prosseguimento da execução, ainda que as diligências se revelem infrutíferas por ausência de patrimônio do devedor.

Mais relevante ainda é o fato de que, em 12/04/2024, a exequente informou a baixa definitiva da pessoa jurídica executada perante a Receita Federal e requereu o redirecionamento do cumprimento de sentença aos sócios MARCELO LIBERMAN e SECURANT INC., com pedido de realização de pesquisas patrimoniais em nome dos corresponsáveis. O pedido foi deferido judicialmente, seguindo-se a efetiva citação dos novos executados em julho de 2024.

Na sequência, em outubro e novembro de 2024, a recorrente requereu novas pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, culminando, finalmente, em efetiva constrição patrimonial sobre ativos financeiros do executado MARCELO LIBERMAN, no importe superior a R$ 51.000,00, além da localização de veículos registrados em seu nome.

Tal circunstância possui elevada relevância jurídica, pois evidencia não apenas a ausência de inércia da exequente, mas a própria utilidade concreta da atividade executiva desenvolvida.

De outro lado, igualmente assiste razão à apelante quanto à inaplicabilidade retroativa da disciplina introduzida pela Lei n.o 14.195/2021.

Sob a redação original do art. 921 do CPC, vigente durante praticamente toda a tramitação executiva, o início da contagem da prescrição intercorrente dependia de decisão judicial formal suspendendo a execução pelo prazo de um ano em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos dos §§ 1o e 4o do referido dispositivo.

Todavia, inexiste nos autos qualquer decisão suspendendo formalmente a execução pelo prazo legal.

A ausência desse pressuposto procedimental impede o reconhecimento da prescrição intercorrente sob o regime anterior, sobretudo porque a disciplina então vigente condicionava expressamente o início da fluência prescricional ao decurso do prazo anual de suspensão formal do feito.

Não prospera, nesse contexto, a alegação trazida nas contrarrazões no sentido de que a inexistência de despacho formal de suspensão seria irrelevante diante do prazo prescricional material previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Isso porque a prescrição intercorrente, embora possua natureza material quanto ao prazo aplicável, submete-se ao procedimento específico disciplinado pelo art. 921 do CPC, cuja observância não pode ser simplesmente afastada sob fundamento genérico de vedação à perpetuação da execução.

A tese defensiva acaba por desconsiderar que a própria legislação processual, vigente à época dos fatos, estabelecia pressupostos formais indispensáveis à configuração da prescrição intercorrente, dentre eles a suspensão judicial da execução, providência jamais adotada.

Também não merece acolhimento o argumento de que os atos praticados pela exequente seriam “infrutíferos” e, por isso, incapazes de afastar a prescrição. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça efetivamente afasta o efeito interruptivo automático de diligências inócuas; contudo, isso não equivale a afirmar que a prática reiterada de atos executivos possa ser juridicamente equiparada à inércia absoluta do credor.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra atividade processual contínua, persistente e efetiva, inclusive culminando em constrição patrimonial concreta em 2025, circunstância incompatível com a ideia de abandono da execução.

Além disso, o bloqueio efetivo de ativos financeiros ocorrido em fevereiro de 2025 configura, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC, causa interruptiva do prazo prescricional, o que igualmente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Quanto ao argumento defensivo de que o redirecionamento da execução aos sócios teria ocorrido “tardiamente”, também não assiste razão ao apelado.

O redirecionamento decorreu justamente da constatação superveniente de encerramento das atividades da pessoa jurídica executada e da identificação de elementos indicativos de responsabilidade patrimonial dos sócios, providência legitimamente adotada pela credora no curso da atividade executiva.

Não se pode exigir da exequente comportamento impossível ou conhecimento prévio de fatos que somente vieram a ser constatados no decorrer das diligências patrimoniais.

Por fim, merece destaque que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige interpretação restritiva, por constituir modalidade excepcional de extinção da pretensão executiva fundada em comportamento omissivo do credor. Onde há atuação contínua da parte exequente, ainda que frustrada pela ocultação patrimonial ou inexistência de bens penhoráveis, não há espaço para a incidência automática do instituto.

A hipótese retratada nos autos revela, em verdade, resistência patrimonial do devedor e extrema dificuldade na localização de bens úteis à satisfação do crédito, e não abandono processual imputável à exequente.

Nesse contexto, a reforma integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA., para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença originário, com o restabelecimento integral dos atos constritivos já efetivados, inclusive bloqueios e pesquisas patrimoniais anteriormente deferidos, observando-se o regular processamento da execução.

Em consequência, afasto a condenação da exequente ao pagamento das custas processuais fixadas na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026